Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada, mantendo a decisão que determinou a cessação dos descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de mútuo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão incorreu em contradição, especialmente no tocante à aplicação da tese firmada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão dos fundamentos da decisão embargada.
4. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, em razão da adoção de entendimento contrário à sua pretensão recursal, não autoriza a oposição de embargos de declaração.
5. À luz do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas pelas partes, ainda que rejeitados os embargos de declaração, desde que o Tribunal Superior entenda configurados vícios aptos a ensejar a oposição do recurso integrativo.
6. Não se verifica caráter protelatório na interposição dos embargos de declaração, razão pela qual não incide a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar embargos de declaração.
2. O cancelamento da autorização para débito automático em conta corrente não extingue a obrigação, mas apenas altera a forma de pagamento.
3. Inexiste contradição entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 1.085 do STJ, sendo harmônica a interpretação quanto à licitude dos descontos enquanto vigente a autorização e à possibilidade de sua revogação pelo consumidor, com as consequências contratuais daí decorrentes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085e AgInt no REsp 1920967/SP;e TJDFT, Acórdão no 2063825,0714446-24.2025.8.07.0000, Relator JOÃO EGMONT, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 03/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.